Tribunal: STF
Processo: ARE 1293195
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, assim ementado (Vol. 35, fl. 1): 
    “REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES CÍVEIS. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. APLICAÇÃO DA PENA DE DEMISSÃO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA NULIDADE. CABIMENTO DA ANÁLISE DA LEGALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO PELO JUDICIÁRIO. VÍCIO NA COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO PROCESSANTE. COMISSÃO COMPOSTA POR SERVIDOR DETENTOR DE CARGO COMISSIONADO. COMPROMETIMENTO DA GARANTIA DA IMPARCIALIDADE NO JULGAMENTO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA IMPESSOALIDADE, MORALIDADE E DO INTERESSE PÚBLICO, QUE REGEM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (CF, ART. 37), E DOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO, APLICÁVEIS TAMBÉM AO PROCESSO ADMINISTRATIVO (CF, ART. 5º, LV). NECESSIDADE DE CONFERIR À NORMA MUNICIPAL (ART. 216 DA LEI MUNICIPAL Nº. 7.502/90) INTERPRETAÇÃO CONFORME OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS QUE REGEM A MATÉRIA. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR CARACTERIZADA, A PARTIR DA INSTALAÇÃO DOS TRABALHOS DA COMISSÃO PROCESSANTE. NULIDADE DOS ATOS POSTERIORES PRATICADOS. REEXAME NECESSÁRIO E RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.”
    Eis trecho destacado do acórdão recorrido (Vol. 35, fls. 2-9):
    “Trata-se de REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1º Vara da Fazenda de Belém, nos autos do mandado de segurança nº 0023432-18.2003.8.14.0301 impetrado por EDSON DOS SANTOS PATRICIO. 
    Em síntese, o impetrante aduziu que era servidor público estável, pertencente ao quadro da Guarda Municipal de Belém, onde ingressou através de concurso público, tendo sido demitido após processo administrativo disciplinar supostamente eivado de nulidades, configurado no fato da tríade da comissão processante ser integrada por servidor público comissionado. 
    (…)
    O pedido liminar foi deferido, por entender o Juízo de origem pela ocorrência do fumus boni iuris e do periculum in mora. 
    O Juízo a quo prolatou a sentença guerreada, concedendo a segurança, determinando a anulação do processo administrativo disciplinar em comento e, por conseguinte, a reintegração do recorrido às fileiras da Guarda Municipal de Belém. 
    Em suas razões recursais, o apelante MUNICÍPIO DE BELÉM aduziu a regularidade do processo administrativo e a necessidade de se respeitar a lei municipal nº 7502/1990, que não prevê a formação da comissão exclusivamente por servidores efetivos. 
    Ao final pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, com a consequente denegação da segurança. 
    (…)
    Ao folhear os autos verifico que a Comissão do Processo Administrativo Disciplinar foi composta por funcionário comissionado que exercia a função de Presidente da Comissão, no caso, o Servidor Alex Andrey Soares até a data de 14/04/2003 e a partir de então pelo servidor Sandro José Cabral Alves, ambos ocupante de cargo comissionado, de livre nomeação e exoneração. 
    Ora, considerado o exposto acima, é relevante destacar que a figura da comissão processante foi criada, justamente, para que o processo disciplinar seja conduzido por terceiros estranhos à relação entre o acusado e o seu superior hierárquico, tudo de modo a garantir a imparcialidade da instrução e do julgamento, e a isenção na imposição de penalidade. 
    Dessa forma, admitir que tal comissão seja formada por servidores não estáveis, suscetíveis a influências externas, tais como a ameaça de exoneração, compromete justamente a finalidade para a qual tal figura fora criada. 
    Vale ressaltar que o processo administrativo disciplinar, no âmbito do Município de Belém, é regido pela Lei Municipal nº 7. 502/90 – (Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém) e mesmo que o referido diploma, no art. 216, não exija que a comissão seja composta exclusivamente por servidões efetivos, pode ser aplicada, por analogia, a Lei nº 8.112 /90 (RJU dos Servidores da União) que estabelece em seu artigo 149, verbis: 
    (…)
    Por oportuno, ressalto que o referido artigo da Lei 8.112/90 é reproduzido pela Lei n° 5.810/1994 (RJU dos Servidores do Estado do Pará) em seu artigo 205, a seguir transcrito: 
    (...)
    Sendo assim, é necessário conferir ao art. 216 da Lei nº 7.502/90 intepretação conforme os princípios constitucionais que regem a matéria (impessoalidade, imparcialidade, interesse púbico, e devido processo legal), a fim de que a expressão “servidores” seja compreendida como “servidores estáveis”, excluída a possibilidade de que a comissão processante seja formada por servidores não estáveis, como os comissionados.
    Cumpre ressaltar que não se trata de se aplicar o regime dos servidores federais ao caso concreto. E nem de se desrespeitar a autonomia do município para disciplinar as regras aplicáveis aos seus próprios servidores. Porém, deve-se primar pela interpretação que mais atende os princípios constitucionais que regem a Administração Pública e o processo administrativo disciplinar, sob pena de se comprometer a sua finalidade. 
    Nesse sentido, a autonomia municipal para organizar o seu funcionalismo não é ilimitada e deve ser compreendida à luz das balizas constitucionais e legais aplicáveis, de modo que o ente público municipal possui o dever de estabelecer regramento que observe da melhor forma o regime jurídico do serviço público e que atenda as normas constitucionais que informam a Administração Pública e o processo administrativo.
    (…)
    Ante o exposto, na linha do entendimento da legislação pátria, da doutrina e jurisprudência consolidada, conheço do recurso de apelação interposto e do reexame necessário e nego-lhes provimento, mantendo a decisão vergastada, nos termos da fundamentação lançada acima. É como voto.” 
    No Recurso Extraordinário (Vol. 37), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição, alega-se violação aos arts. 30, I; e 97, da Carta Magna e à Súmula Vinculante 10/STF, aduzindo-se, em suma, que (a) o acórdão recorrido afastou a aplicação do art. 216 da Lei Municipal 7.502/1990, sem a observância da cláusula de reserva de Plenário; (b) “a ausência de qualquer menção a estabilidade dos servidores municipais componentes da comissão que preside o inquérito não pode ser encarada como omissão legislativa ou como vácuo a depender de complementação de outra norma” (Vol. 37, fl. 10); (c) no caso, “pretendeu o legislador municipal permitir que qualquer funcionário - estável ou não - pudesse compor as referidas comissões processantes, de modo que (…) não havia motivo para a aplicação subsidiária-analógica de norma diversa, na medida em que a legislação municipal tratou, expressamente, da questão - optando por permitir uma maior qualidade de servidores integrantes (estáveis, comissionados, aposentados)” (Vol. 35, fl. 10).
    Ao sustentar a repercussão geral da questão constitucional, estes são os argumentos da parte relativos ao caso concreto (Vol. 36, fls. 2-3): 
    “Quanto ao prequestionamento, destacamos que a matéria foi alegada em sede recursal e apreciada pelo Tribunal, ademais, deve-se destacar que a causa em comento oferece a repercussão geral necessária ao seu conhecimento. É que a causa possui repercussão jurídica relevante, na medida em que a decisão proferida abre caminho para que seja mitigada a autonomia legislativa municipal acerca de assuntos de interesse local em detrimento da legislação federal sobre a mesma matéria, violando, em última análise, o próprio pacto federativo. 
    Neste sentido, POSTULA O RECORRENTE, EM DECORRÊNCIA DA RELEVÂNCIA DA QUESTÃO DEDUZIDA, O CONHECIMENTO DO PRESENTE RECURSO EXTRAORDINÁRIO.”
    É o relatório. Decido. 
    Introduzido pela Emenda 54, de 1º de julho de 2020, o § 1º do art. 326 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelece que “poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto”. 
    Esta nova sistemática foi referendada pelo PLENÁRIO, em recente julgamento, assim ementado: 
    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REJEIÇÃO PELO RELATOR, COM EFICÁCIA APENAS PARA O CASO CONCRETO. REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ART. 326, §§ 1º A 4º, COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA REGIMENTAL 54, DE 1º DE JULHO DE 2020. 
    1. O art. 326, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com a redação dada pela Emenda Regimental 54, de 1º de julho de 2020, estabelece que, ao examinar o recurso extraordinário, “Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.”
    2. Já o § 2º do art. 326 assegura a possibilidade de recurso, para o Plenário, da decisão do Relator, cuja confirmação requer a adesão de 2/3 (dois terços) dos Ministros desta CORTE.
    3. O insucesso em se atingir esta votação não produz o resultado inverso, qual seja, o automático reconhecimento da repercussão geral. Segundo os §§ 3º e 4º do art. 326, o processo será, então, redistribuído, e o novo relator sorteado prosseguirá no exame de admissibilidade do recurso, na forma dos arts. 323 e 324 do Regimento.
    4. Esta sistematização alinha-se ao § 3º do art. 102 da Constituição e ao art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015. Fiel aos contornos e às exigências do instituto da repercussão geral, trata-se de mais um meio para que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL examine a relevância das questões suscitadas no RE, ao lado do já consolidado Plenário Virtual.
    5. Apesar de todos os notáveis avanços no sentido da redução da entrada de processos no SUPREMO, fruto de uma estratégia voltada precipuamente às questões repetitivas, a distribuição de recursos persiste elevada (21.938, no ano de 2019). Além disso, a observação atenta das controvérsias retratadas nos milhares de decisões proferidas pelo SUPREMO sinaliza a predominância de assuntos destituídos de repercussão geral.
    6. Isso tudo evidencia a conveniência de um método expedito e eficaz para a negativa de seguimento de tais recursos - que, a despeito da inexpressividade dos temas suscitados, não são contidos pelo filtro hoje existente, pensado para macrolides.
    7. Sem a pretensão de formar precedentes abrangentes e vinculantes – uma característica do Plenário Virtual -, a sistemática introduzida pela Emenda Regimental 54/2020 objetiva uma ágil rejeição dos recursos desprovidos de repercussão geral, por meio de uma fundamentação concisa do Relator.
    8. Esta solução precede a análise do extenso repertório de pressupostos recursais de admissibilidade, que, portanto, só será realizada caso o recurso ultrapasse o crivo de relevância definido nos novos parágrafos do art. 326 do RISTF.
    9. As recentes disposições regimentais aqui enfocadas, de cunho procedimental, aplicam-se imediatamente, inclusive aos recursos extraordinários pendentes de julgamento. Com efeito, tais regras apenas estabelecem uma técnica para a aferição de um requisito recursal preexistente. E garantem à parte a possibilidade de submeter seu RE ao Plenário, de modo que não há qualquer perda, ou redução, de direito ou prerrogativa processual.
    10. No caso concreto, o Recurso Extraordinário foi interposto em ação ajuizada por pessoa participante de plano de previdência privada, objetivando a revisão do valor dos seus proventos. Nas razões do RE, a parte autora alega que o acórdão recorrido desrespeitou o princípio constitucional da isonomia, pois negou-lhe o cálculo de seu benefício na forma da Resolução 1969/2006, do Conselho Diretor da Caixa Econômica Federal, embora o referido ato normativo tenha sido aplicado a outros participantes, em situação idêntica.
    11. A questão recursal não transpõe os limites da causa, nem o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada.
    12. Na parte do RE dedicada à demonstração da relevância da matéria, conforme exigem o § 3º do art. 102 da Constituição e o § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, a recorrente tampouco apresenta elementos concretos e objetivos, que revelem a transcendência do tema recursal, tais como: o impacto social do julgado; a multiplicidade de demandas com o mesmo objeto; os elevados valores financeiros envolvidos; os intensos debates sobre o assunto, no meio jurídico.
    13. Esse cenário permite concluir que não se mostram presentes, no caso concreto, as questões relevantes de que trata o § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, o que induz ao reconhecimento da INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA SUSCITADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    14. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1273640 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 24-09-2020)” 
    O presente Recurso Extraordinário foi interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM, em mandado de segurança impetrado por servidor público municipal, visando à nulidade do Processo Administrativo Disciplinar, ao argumento de que a Comissão de Inquérito do Processo Administrativo Disciplinar fora presidida por servidor público não estável, ocupante de cargo comissionado.
    Pois bem: os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, politico, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, politico, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente as partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante a causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CARMEN LUCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    No presente caso, a parte recorrente não apresentou elementos concretos, indicativos da presença de repercussão geral. 
    De todo modo, da análise dos autos, verifica-se que a questão controvertida não extrapola os limites da causa e o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada. 
    Diante do exposto, com base no art. 326, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de novembro de 2020. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES 
Relator 
Documento assinado digitalmente